Tribunal: TJBA
Processo: 0000015-76.2011.8.05.0160
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000015-76.2011.8.05.0160

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VIRGINIA RAMOS PEREIRA BRITO

Advogado(s)
:
VANESSA RAMOS BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (EXECUÇÃO FISCAL). ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF E TEMA 566/STJ. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. NULIDADE AFASTADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE CARACTERIZADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno do ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que rejeita a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, nega provimento à apelação, mantendo a extinção da execução fiscal (ICMS – CDA do PAF nº 298951.0103/08-1-A, R$ 18.253,95), com resolução de mérito (CPC, art. 487, II), por prescrição intercorrente. Linha do tempo: citação em 10/05/2011; bloqueios Bacenjud infrutíferos em 2012 e 2014; intimação da Fazenda em 27/08/2014 para indicar meios de prosseguimento; novo requerimento apenas em 01/08/2016; despacho/intimação em 05/11/2020; sentença em 21/12/2022 reconhecendo a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade por ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC/2015 (decisão surpresa), exigindo prévia oitiva da Fazenda antes do reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se houve inércia do exequente ou paralisação imputável exclusivamente ao Poder Judiciário; (iii) determinar a aplicabilidade do art. 40 da LEF e da tese do REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ) mesmo sem despacho formal de suspensão e sem nova intimação pessoal; e (iv) verificar eventual afronta ao contraditório, ampla defesa, impulso oficial (CF, art. 5º, LV, art. 93, IX) e ao art. 25 da LEF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Afasta-se a nulidade por “decisão surpresa” quando assegurado contraditório diferido em grau recursal, inexistindo prejuízo concreto (CPC, arts. 9º e 10; princípio da instrumentalidade; STJ, AgInt no REsp 1.934.054/RJ; REsp 1.758.078/RN; STF, RE 636.359/RS).

4.
Reconhece-se a inércia útil da Fazenda após a ciência da inexistência de bens, não bastando a repetição de pedidos de bloqueio já infrutíferos para interromper ou obstar a prescrição intercorrente (STJ, AgInt no AREsp 1.184.198/SP).

5.
Aplica-se o art. 40 da LEF e a tese do Tema 566/STJ: o prazo de 1 ano de suspensão e, em seguida, o quinquenal prescricional iniciam-se automaticamente a partir da ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, prescindindo de despacho formal de suspensão ou de nova intimação (STJ, REsp 1.340.553/RS; AgRg no AREsp 316.041/PR; AgInt no AREsp 1.314.310/SP; AgInt no REsp 1.937.149/RS; AgRg no REsp 1.102.431/SP; Súmula 314/STJ).

6.
Harmoniza-se a aplicação do art. 40 da LEF com o art. 174 do CTN (prazo quinquenal e interrupção apenas por citação/despacho útil), de modo que, ultrapassado o biênio normativo (1 ano + 5 anos) sem ato constritivo frutífero, configura-se a prescrição intercorrente.

7.
Não se verifica violação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF/1988, nem ao art. 25 da LEF, quando exercido o contraditório de forma efetiva em sede recursal e ausente demonstração de prejuízo, sendo indevida a eternização da execução (CPC, art. 5º, LXXVIII; STJ, AgInt no REsp 1.953.413/SC; AgInt no AREsp 1.190.820/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Re
jeitada a preliminar de nulidade.

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O contraditório diferido afasta a nulidade por decisão surpresa quando oportunizado amplo debate em grau recursal e ausente prejuízo.

2.
O prazo do art. 40 da LEF e o quinquenal do art. 174 do CTN correm automaticamente a partir da ciência da inexistência de bens, independentemente de despacho formal de suspensão ou de nova intimação.

3.
A mera reiteração de diligências já infrutíferas não interrompe a prescrição intercorrente, exigindo-se ato útil e efetivo de constrição ou citação.

4.
O reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do Tema 566/STJ e da Súmula 314/STJ, preserva a segurança jurídica e a duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV e LXXVIII, e 93, IX; CPC/2015, arts. 1.021, § 2º e § 4º, 9º, 10, 188, 2º, 77, IV, e 487, II; LEF (Lei 6.830/1980), art. 40, caput e § 2º, e art. 25; CTN, art. 174, parágrafo único, I. Súmulas 314 e 568 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no REsp 1.934.054/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, DJe 28.04.2023; STJ, REsp 1.758.078/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 27.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.184.198/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 01.08.2018; STJ, AgRg no AREsp 316.041/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 18.06.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.314.310/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 10.05.2018; STJ, AgInt no REsp 1.937.149/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 27.10.2021; STJ, AgRg no REsp 1.102.431/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, DJe 01.02.2010; STF, RE 636.359/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 10.11.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO INTERNO N.º
0000015-76.2011.8.05.0160
, tendo, como
Agravante, o ESTADO DA BAHIA
, e, como
Agravad
a
,
VIRGÍNIA RAMOS PEREIRA BRITO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos
, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA